Tribunal: TJSP
Processo: 1004565-60.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência com indenização por danos morais em R$ 4.000,00 – Inconformismo da autora – Pretensão de majoração da indenização – Acolhimento – Valor que comporta majoração para R$ 10.000,00 a fim de se amoldar aos parâmetros desta Câmara –

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência com indenização por danos morais em R$ 4.000,00 – Inconformismo da autora – Pretensão de majoração da indenização – Acolhimento – Valor que comporta majoração para R$ 10.000,00 a fim de se amoldar aos parâmetros desta Câmara – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO.